Tribunal: TJSP
Processo: 1000835-04.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos ombros do obreiro - Concessão de benefício – Admissibilidade -- Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados nos autos – Ação julgada procedente para a implantação de "auxílio-doença" – Recurso da autarquia e reexame necessário considerado interposto – Manutenção do benefício outorgado, a fim de que não ocorra "reformatio in pejus" na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos ombros do obreiro - Concessão de benefício – Admissibilidade -- Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados nos autos – Ação julgada procedente para a implantação de "auxílio-doença" – Recurso da autarquia e reexame necessário considerado interposto – Manutenção do benefício outorgado, a fim de que não ocorra "reformatio in pejus" na espécie – Abono anual também devido ao segurado -- Benesse devida a partir do dia seguinte ao da sua indevida cessação e pelo prazo de 120 dias, nos moldes do art. 60, §8o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 13.457/2017 – Honorários advocatícios – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Col. STJ, pois, sendo ilíquida a sentença, o percentual deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, assim que apurado o valor devido – Precedentes – Imposição de multa diária – Inviabilidade – Condenação afastada -- Juros de mora contados de forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000835-04.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EDIMIR ALVES
TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, não provido o outro recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-04.2019.8.26.0390 -Voto no 36.961-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.961
Apelação Cível no 1000835-04.2019.8.26.0390 Nova Granada.

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Edimir Alves Teixeira.
Juiz: Fabiano Rodrigues Crepaldi.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesões nos ombros do obreiro - Concessão de
benefício Admissibilidade -- Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados nos
autos Ação julgada procedente para a implantação de “auxílio-doença” Recurso da autarquia e
reexame necessário considerado interposto Manutenção do benefício outorgado, a fim de que
não ocorra “reformatio in pejus” na espécie Abono anual também devido ao segurado -- Benesse
devida a partir do dia seguinte ao da sua indevida cessação e pelo prazo de 120 dias, nos moldes
do art. 60, §8o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 13.457/2017 Honorários
advocatícios Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Col. STJ, pois, sendo ilíquida a sentença, o
percentual deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II,
do novo Código de Processo Civil, assim que apurado o valor devido Precedentes Imposição de
multa diária Inviabilidade Condenação afastada -- Juros de mora contados de forma englobada
até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao
apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em
que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos
os “embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os
efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária proposta por Edimir Alves
Teixeira em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que
as lesões nos seus ombros provocadas pelo desempenho de sua função de
pedreiro reduzem sua capacidade laborativa, motivo pelo qual postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-04.2019.8.26.0390 -Voto no 36.961-fv
3
concessão de benefício pertinente à perda suportada (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 145/147, proferida em 7 de abril de 2020,
cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, para condenar a autarquia a
implantar o "auxílio-doença" no valor de 91% do salário-de-benefício, desde a
data da cessação do benefício anterior (06/02/2017), mantendo-o até que o autor
esteja devidamente curado ou reabilitado para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, antecipando os efeitos da tutela, incidindo correção
monetária, desde a data em que devidas as parcelas, conforme os índices
previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça
Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, e juros de mora na forma do
art. 1o-F, da Lei 9.494/97, desde a citação, honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até aquela data
(Súmula no 111, do Col. STJ), não anotado o reexame necessário.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, alegando
que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do
benefício ao obreiro, postulando, ainda, subsidiariamente, a fixação do seu termo
inicial na data de citação, bem como a determinação do desconto de valor
recebido a título de remuneração no mesmo período de pagamento da benesse
por incapacidade laborativa, evitando a sua cumulação com remuneração pelo
exercício de atividade laborativa (fls. 155/161), sem resposta (certidão de fl. 165).
A Previdência Social informou ter efetuado a implantação do
“auxílio-doença acidentário”, em cumprimento à tutela antecipada deferida na r.
sentença (fls. 170/171).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e passo a analisar o seu
mérito, bem como da remessa necessária, que considero interposta, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-04.2019.8.26.0390 -Voto no 36.961-fv
4
do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil, e art. 10, da Lei no 9.469/97.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o segurado busca
a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após examinar o autor e analisar os documentos médicos trazidos ao feito,
assentou em seu laudo de fls. 97/103:
“...No exame clinico há sinas de lesão moderada bilateral.
Nos exames realizados há sinais de ruptura parcial de
tendão com tendinopatia crônica.
Não tem indicação de cirurgia e não tem cura.
Incapacita realizar esforço com os braços.
Conclusão
Incapacidade
parcial
permanente
(...)
para
realizar
atividade que exija esforço com os braços.
Incapaz de atuar como pedreiro...”.
Por outro lado, a relação de causalidade foi reconhecida
anteriormente pela própria autarquia ao outorgar ao obreiro “auxílio-doença” de
natureza acidentária no período de 04/02/2014 a 06/02/2017 (fl. 70).
Desse modo, presentes inequivocamente a redução parcial e
permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
causalidade, elementos componentes do binômio necessário à reparação
infortunística, o benefício adequado, no caso, seria o “auxílio-acidente”.
Contudo, ausente pedido expresso e recurso específico do
autor a este respeito, não se pode, em sede de reexame necessário, corrigir o
erro praticado, sob pena de ofensa ao teor da Súmula no 45, do STJ (“No
reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à
Fazenda Pública”), visto que apenas aparentemente a concessão do “auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-04.2019.8.26.0390 -Voto no 36.961-fv
5
acidente” favoreceria a autarquia, pois, em que pese seu percentual ser de 50%
do salário-de-benefício, menor do que os 91% do “auxílio-doença”, ele só se
encerra com o advento de qualquer aposentadoria ou com a morte do segurado,
ao passo que o outro benefício é temporário, podendo ser cessado a qualquer
tempo, desde que a perícia médica administrativa constate a ausência de
incapacidade.
Assim, nos moldes da r. sentença, mantém-se a implantação
do “auxílio-doença” na modalidade acidentária, ratificada, no ponto, a tutela de
urgência outorgada pelo juízo, observando-se, ainda, que o obreiro também faz
jus ao abono anual, por força do disposto no art. 40, da lei de regência.
De resto, ressalto que o douto magistrado fixou corretamente o
termo inicial do benefício a partir do dia seguinte ao da alta médica noticiada nos
autos, ou seja, 07.02.2017 (fl. 70), sendo devida a benesse pelo prazo de 120
dias contado da sua efetiva implantação, nos moldes da atual redação do art. 60,
§8o, da Lei no 8.213/91, conjugado com o art. 62, §1o, do mesmo diploma legal.
Verifico, por oportuno, que o autor foi beneficiário de “auxílio-
doença”, na modalidade previdenciária, no interregno entre 28.06.2019 e
30.09.2019 (fl. 137), concedido a ele enquanto contribuinte individual, inexistindo
comprovação nos autos de que aquele benefício foi outorgado em razão dos
mesmos males diagnosticados nestes autos pelo jurisperito, razão pela qual fica
mantido o termo inicial fixado na r. sentença.
Consigno, ainda, que não é o caso de ser apreciado o pedido
de descontos do benefício nos períodos trabalhados, nos termos requeridos pela
autarquia em suas razões de apelação, pois, pelo que observo, o segurado não
exerceu atividade remunerada após o termo inicial aqui fixado, conforme extrato
do CNIS a fl. 118, não se enquadrando o caso nos recursos afetados pelo Col.
STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-04.2019.8.26.0390 -Voto no 36.961-fv
6
Já em sede de reexame necessário, pondero que, nos termos
do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a
sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase
de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido, não se aplicando à
hipótese, em que pese o entendimento adotado pelo douto magistrado no tópico,
a Súmula no 111, do Col. STJ, editada durante a vigência do CPC de 1973,
dispondo que “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”, porquanto, ainda que
continue em vigor, o novo estatuto processual a revogou tacitamente, na medida
em que o seu aludido art. 85 não prevê qualquer limitação da honorária,
estabelecendo seu valor sobre o montante da condenação ou do proveito
econômico obtido pela parte vencedora.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
“ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios
constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da
existência de lesão incapacitante permanente, decorrente do
exercício
da
atividade
laborativa.
Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-04.2019.8.26.0390 -Voto no 36.961-fv
7
pagamento do benefício. Em havendo prévio deferimento
administrativo de auxílio-doença, deve o benefício ser pago
desde a indevida alta médica, nos termos do artigo 86, §2o, da
Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL CIVIL

AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o,
§4o,
II,
e
§11,
do
NCPC.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
(destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-04.2019.8.26.0390 -Voto no 36.961-fv
8
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes, de modo englobado até a citação, e, após, mês a mês,
decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009,
data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria
de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, observando-se que do
débito deverão ser descontados os eventuais valores já pagos a título da
implantação administrativa do “auxílio-doença” ordenada em razão da tutela
de urgência outorgada no decisório, aqui confirmada.
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao reexame
necessário, NEGANDO-O ao outro recurso.
ALDEMAR SILVA

Relator